Tribunal: TJSP
Processo: 1019020-82.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CONDOMÍNIO. Multa por infração às normas internas. Cominação aplicada sem concessão de oportunidade para apresentação de defesa. Vício formal. Precedentes desta Corte. Pedido de anulação. Acolhimento. Sentença reformada. Recurso provido.